Tribunal: TJMT
Processo: 1021312-79.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1021312-79.2018.8.11.0041
RECORRENTE: HOTEL GRAN ODARA
RECORRIDA: LIBERTY SEGUROS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 89994995) interposto por HOTEL GRAN ODARA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 86891958):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – RÉU REVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – HONORÁRIOS – PEDIDO DE MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
O juiz é o destinatário da prova. Por esse motivo, se há nos autos elementos suficientes para formar seu convencimento, a dilação probatória é dispensável, o que não configura cerceamento de defesa.
A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.
Aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC para a verba honorária. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1021312-79.2018.8.11.0041, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 12/05/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede Apelação, interposta por HOTEL GRAN ODARA LTDA que manteve a sentença que nos autos Ação Regressiva de Reparação por Danos Materiais, julgou procedente os pedidos para determinar ao réu (apelante) o ressarcimento em R$ 71.608,75, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso, além do pagamento das custas e honorários de sucumbência de 15% sobre a quantia atribuída à condenação.
O Recorrente alega violação aos artigos 85, § 2o, 357 do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que mesmo o Recorrente sendo revel, ocorreu cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, sem que fosse-lhe oportunizado a produção de provas e que não houve decisão saneadora do feito.
Aduz que os honorários sucumbenciais devem ser minorados vez que houve ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso tempestivo (id. 85702459).
Contrarrazões (id. 87250962).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 357 do CPC, está amparada na assertiva de que mesmo o Recorrente sendo revel, ocorreu cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, sem que fosse-lhe oportunizado a produção de provas e que não houve decisão saneadora do feito.
O acórdão recorrido decidiu que (id. 86891958):
“(...) O juiz é o destinatário da prova. Por esse motivo, se há nos autos elementos suficientes para formar seu convencimento, a dilação probatória é dispensável, o que não configura cerceamento de defesa.
(...) Os documentos juntados à lide são suficientes para confirmar o dever do requerido de ressarcir a autora, sendo desnecessária a dilação probatória.
Corrobora esse entendimento o fato de o próprio diretor do Hotel ter comunicado o furto dos 6 veículos. Ademais, trata-se de matéria de direito (obrigação de ressarcimento).
No caso concreto, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio, já que os documentos juntados pela autora foram suficientes para formar o convencimento do julgador. Dessa maneira, não houve cerceamento de defesa”.
No entanto, para contrapor tal afirmação, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, por incidência do óbice sumular acima.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REGRESSIVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. (...) 2.1. As conclusões adotadas pelo órgão julgador no sentido de competir ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando em cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ. 2.2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, a fim de se reputar necessária a produção de prova, exige o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado por esta Corte Superior, a teor da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1271919/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)” (g.n)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 85, § 2o, do CPC, cuja a controvérsia mencionada de que os honorários sucumbenciais devem ser minorados, uma vez que houve ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. (...).
4. O pedido do Apelo Nobre consistia, ipsis litteris, em excluir a "condenação da FESP nos honorários ou fixando-os com valor menor que o mínimo sobre o percentual de 8 ou 10% sobre o proveito econômico obtido" (fl. 88, e-STJ), quando a jurisprudência maciça do STJ aponta pela impossibilidade de revisar valores de honorários, exceto quando exorbitantes ou irrisórios, sob pena de ofensa à Súmula 7/STJ.
5. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1861568/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020)” (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça